Tribunal: STF
Processo: RHC 111304
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, § 3º, DO ESTATUTO REPRESSOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I – Embora a pena imposta ao recorrente tenha sido de 1 ano e 9 meses de reclusão, o que autorizaria, em tese, a fixação do regime aberto para desconto da sanção corporal, o art. 33, § 3º, do Código Penal estabelece que a fixação do regime inicial far-se-á com observância dos critérios fixados no art. 59 do Estatuto Repressor.



    II - O magistrado de primeiro grau, ao fixar o regime mais gravoso para o início do cumprimento da pena, baseou-se nas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, mormente na personalidade voltada para a prática de delitos contra o patrimônio, o que demonstra que o réu faz do crime o seu modus vivendi. 



    III - Decisão devidamente fundamentada, que expôs, de modo inequívoco, as razões de convencimento do magistrado que o conduziram à fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em observância ao enunciado da Súmula 719 desta Corte.



    IV – Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.